Tribunal: TJDFT
Processo: 0027563-88.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE.

I. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

III. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.

IV. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais do incorporador para o promitente comprador somente ocorre com a efetiva entrega do imóvel.

V. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário.

VI. Recurso do Auto parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido.